Tribunal: TJPA
Processo: 0009457-89.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009457-89.2019.8.14.0401

APELANTE: ELIELSON PEREIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI
Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE DA ILICITUDE NA OBTENÇÃO DA PROVA QUE TERIA SIDO COLHIDA MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE REALIZADO COM O CONSENTIMENTO DE SUA EX- COMPANHEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DA OBTENÇÃO DA PROVA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. Esta preliminar não pode ser acolhida, uma vez que verifica-se que os policiais militares, após receberem informação anônima sobre a comercialização de entorpecentes na residência do acusado, se dirigiram ao endereço informado. No citado local, encontraram a ex-mulher do apelante, que autorizou a entrada na residência, e assim puderam encontrar as drogas apreendidas. Preliminar rejeitada.

MÉRITO

I - A materialidade se encontra provada pelo auto de exibição e apreensão de substância, a qual o laudo toxicológico definitivo comprovou tratar-se de “cocaína”. Houve também a apreensão de balança de precisão, bem como de determinada em quantia em dinheiro. A autoria também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram em juízo que receberam informação sobre a comercialização de entorpecentes em determinado local e quando foram ao endereço foram recebidos por uma senhora, ex-companheira do apelante, que recebeu a guarnição e autorizou a entrada para averiguação. Disseram que o entorpecente foi encontrado embaixo de uma geladeira e, na ocasião, ela informou que o material não lhe pertencia, sendo de propriedade de seu companheiro. Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas. Ao contrário do que foi alegado pela defesa, não há necessidade de que o apelante tenha sido flagrado no exato momento da mercancia do entorpecente, pois o delito do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, consumando-se também com as condutas de “guardar” e “ter em depósito”. Condenação mantida. Precedentes.

II - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELIELSON PEREIRA DE LIMA
,
inconformado com a condenação à
pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, mais cento e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal
da Comarca de Belém/PA.

O apelante suscitou a preliminar de nulidade do processo, por ofensa à inviolabilidade de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] Consta na denúncia que no dia 07/05/2019, Policiais militares, receberam denúncia anônima de possível tráfico de drogas que estaria ocorrendo na residência do denunciado Elielson Pereira de Lima, conhecido pelo vulgo Tio, localizada na Passagem Teixeira, esquina da rua Augusto Lobato, nº 08 Bairro Benguí. De posse da informação, os policiais, foram até o endereço e depararam-se com a denunciada Livia Christiane Alves Moraes, que autorizou a entrada dos agentes na residência, para a revista local, oportunidade em que os Policiais encontraram, embaixo de uma geladeira 01 embrulho pequeno, pesando 0,7g (sete miligramas) e um embrulho mediano, pesando 16,5 (dezesseis gramas e cinco miligramas) da substância química conhecida por cocaína, uma balança digital e R$ 125,00 em dinheiro.[...]”

PRELIMINAR

DA NULIDADE DO PROCESSO FACE À OBTENÇÃO DE PROVAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO

A defesa suscitou a preliminar de nulidade do processo, em virtude da suposta ilicitude dos elementos probatórios que embasaram a condenação do ora apelante.

Analisando os autos, verifica-se que os policiais militares, após receberem informação anônima sobre a comercialização de entorpecentes na residência do acusado, se dirigiram ao endereço informado. No citado local, encontraram a ex-mulher do apelante, que autorizou a entrada na residência, e assim puderam encontrar as drogas apreendidas.

Portanto, não há que se falar que as provas foram obtidas por meio ilícito, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Em suma, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Contudo, analisando os autos, observa-se que a materialidade se encontra provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 10106575), pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 10106583), comprovou tratar-se de “cocaína”.

Por sua vez, a autoria também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, que participaram da prisão em flagrante do apelante, relataram em Juízo, em síntese, que receberam informação sobre a comercialização de entorpecentes em determinado local e quando foram ao endereço foram recebidos por uma senhora, ex-companheira do apelante, que recebeu a guarnição e autorizou a entrada para averiguação. Disseram que o entorpecente foi encontrado embaixo de uma geladeira e, na ocasião, ela informou que o material não lhe pertencia, sendo de propriedade de seu companheiro. Afirmaram que, além das drogas, foi encontrada uma balança de precisão e determinada quantia em dinheiro.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
. 4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020)

Ao contrário do que foi alegado pela defesa, não há necessidade de que o apelante tenha sido flagrado no exato momento da mercancia do entorpecente, pois o delito do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, consumando-se também com as condutas de “guardar” e “ter em depósito”.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, incontroverso a responsabilidade criminal de ELIELSON PEREIRA DE LIMA, que segue condenado às penas cinco anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, mais cento e quinhentos e oitenta e três dias-multa, por infringências das regras do artigo
33, da Lei n.º 11.343/2006
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023